Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VONTADE DE UMA DAS PARTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado CCB No. 500257598, em nome do autor. Além disso, condenou o requerido a cessar os descontos relativos ao contrato discutido nestes autos, a restituir em dobro ao autor todos os valores descontados na folha de pagamento desde o mês 08/2022 (condicionado a devolução pelo autor do valor depositado em seu favor no montante de R$ 10.000,00) e, ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que o contrato foi pactuado de forma legítima, com o consentimento do autor e que deve manter-se intacto. Insurge-se contra a restituição em dobro e contra a indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45130845). Custas e preparo recolhidos (ID 45130857). Contrarrazões apresentadas (ID 45130859).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

5. O autor informa que recebeu uma proposta de portabilidade de empréstimo bancário, mas que, de fato, acabou realizando um novo empréstimo, contra sua vontade e sem saber que estava contratando. No entanto, a transparência na relação de consumo e o dever de informação pelo fornecedor de serviços não foi comprovada pelo banco réu, possuidor de maior arcabouço probatório e de competência para tal.

6. O contrato foi realizado de forma virtual e, como bem pontuou a sentença, “por se tratar de contratação realizada de forma não presencial bastaria o requerido apresentar o áudio da conversa travada com o autor na data da contratação, o que não fez (...)”. Portanto, o que se vê é que, diante da ausência de vontade de uma das partes e da inexistente prestação completa de informações pelo banco, o contrato deve ser anulado, já que o autor foi induzido a erro e contratou o empréstimo pensando tratar-se de portabilidade de um outro contrato que possuía.

7. Sobre a restituição dos valores das mensalidades cobradas do autor, devida a repetição de indébito em dobro do valor cobrado indevidamente e decorrente de contrato ilegal, diante da falha na prestação de serviço do réu e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Em relação aos danos morais, tenho que a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o valor do contrato, o valor da mensalidade descontada, bem como o valor recebido mensalmente pelo aposentado. Nesse passo, tenho que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fixando o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.